Tribunal: STF
Processo: Rcl 45917
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Renan Azevedo Ferreira afirma haver o Juízo da Quarta Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, no processo-crime nº 0616860-20.2020.8.13.0024, inobservado o decidido na reclamação nº 29.303, relator ministro Luiz Edson Fachin.
    Narra encontrar-se preso, em caráter preventivo, não tendo sido realizada audiência de custódia. Realça determinada, no precedente, o implemento da providência relativamente a todas as modalidades de prisão.
    Requer, no campo precário e efêmero, a concessão da liberdade. Pretende, no mérito, a confirmação da medida acauteladora.
    2. A reclamação nº 29.303 foi ajuizada, em nome próprio, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em face do Tribunal de Justiça local, visando a realização de audiências de custódia também em caso de custódia temporária, preventiva ou para cumprimento definitivo de pena. O Relator, ministro Luiz Edson Fachin, acolheu o pedido de liminar em 10 de dezembro de 2020, estendendo a eficácia da decisão, em 15 seguinte, aos demais Tribunais e Juízos.
    Apesar do assentado no precedente, não há falar em atribuição de eficácia vinculante a ato surgido no âmbito de processo subjetivo, a viabilizar a formalização de medida voltada a arguir o descumprimento do pronunciamento judicial.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator